Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE DE CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO ADEQUADO. VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se à sociedade em conta de participação o disposto para a sociedade simples e sua liquidação é regida pelas normas relativas à prestação de contas (art. 996 do Código Civil - CC). Portanto, a ação de cobrança não é meio adequado para a liquidação da sociedade em conta de participação.
2. O negócio jurídico é válido quando houver agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e livre consentimento (art. 104, do CC).
3. A resolução contratual – rescisão – pode ocorrer sempre que houver descumprimento ou inadimplemento por uma das partes. O art. 475 do CC estabelece que: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
4. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. O Poder Judiciário, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais. A intervenção deve visar a preservação dos acordos, dado o seu papel importante na circulação de riquezas. A extinção do contrato deve ser a exceção, e não a regra (princípio da preservação dos contratos).
5. O instituto da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelece que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476, CC).
6. O acervo probatório demonstra que a mutuaria cumpre regularmente suas obrigações. O contrato observa os requisitos formais de validade e não há alegação de vício de consentimento que poderia invalidá-lo.
7. Em atenção às circunstâncias do caso concreto (razoabilidade) e ao princípio da conservação dos contratos, o mútuo deve ser mantido. Eventual descumprimento injustificado das prestações poderá suscitar novo pedido de resolução do contrato.
8. Recurso conhecido e não provido.